Tribunal: TJES
Processo: 5000391-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO GARCIAS BATISTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000391-43.2021.8.08.0030

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.: MARIA DO SOCORRO GARCIAS BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui empréstimo consignado junto à Requerida, o qual foi devidamente quitado por meio de descontos diretos em seu benefício previdenciário. Aduz que, apesar disso, foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido no dia 17/03/2020, devido a um suposto débito de R$ 180,05 (cento e oitenta reais e cinco centavos), oriundo da última parcela (48/48) do empréstimo efetuado por meio do contrato nº 308637018, que estaria vencido desde 07/02/2020.

Por este motivo, requer o deferimento de medida liminar que determine ao Requerido a imediatamente retirar o seu nome do SPC e SERASA, a declaração de inexistência do débito, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Deixou de apresentar contrarrazões, conforme Certidão em ID 2518849.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2518835), pugnando preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2518832) dispôs que: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 5871181, DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA objeto da presente demanda, referente a parcela n 48 do empréstimo de nº 308637018-0 048. CONDENO, ainda, a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da Autora, ora Recorrida, nos cadastros de proteção ao crédito.

Observo da planilha simplificada (ID 2518625) que os descontos previdenciários teriam início no dia 07/03/2016 e término no dia 07/02/2020. Todavia, iniciaram-se em 05/02/2016 e acabaram em 08/01/2020, como se observa do relatório de pagamento de benefícios (ID 2518626) fornecido pela autora.

Neste sentido, é possível constatar que no benefício referente ao mês 01/2016 (pago em 05/02/2016) foi efetuado o primeiro desconto (parcela 01/48). A partir daí todas as demais parcelas foram rigorosamente descontadas, mês a mês, perdurando até 12/2019 (pago em 08/01/2020), oportunidade em que a autora quitou todas as prestações, ou seja, 48/48.

Das provas acostadas, verifico comprovada inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2518624) decorrente de débito que a recorrida comprovou restar devidamente quitado. Assim, assiste verossimilhança nas alegações autorais de que a mesma quitou o empréstimo em sua integralidade (48 parcelas) por meio dos descontos previdenciários, de modo que sua cobrança é inexigível, sendo indevida a sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida inexistente.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre in re ipsa.

Em sendo assim, no entanto, entendo que o quantum deve ser minorado, com o fito de adequar-se à situação fática narrada e a extensão do dano sofrido pela recorrida.

Levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para ressarcir a consumidora e corrigir a recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da prolação da r. sentença, mantido no mais o julgado atacado. Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.